Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710591-74.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLANGE CAMPOS DE ALMEIDA, IRIA IZABEL PALINGER RIBEIRO, HILSON CARLOS ANDRECZEVECZ RECORRIDO: IRIA IZABEL PALINGER RIBEIRO, HILSON CARLOS ANDRECZEVECZ, SOLANGE CAMPOS DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SOLANGE CAMPOS DE ALMEIDA em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos por ela formulados. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A recorrente registrou ciência da sentença recorrida em 13/10/2025 e o prazo final para a interposição de recurso foi 28/10/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 07/11/2025 (Id. 78222397), sendo, portanto, intempestivo. Face o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Intime-se. À Secretaria para as alterações necessários no cadastro processual. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos interpostos pelos demais recorrentes. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator